Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-06.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000695-06.2012.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ALAN FERREIRA DE SOUZA, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO APELADO: MARCOS BERNARDES Advogado(s):ELLY BRANDAO GOMES, LEON SOUZA VENAS, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, em razão de suposta inércia da parte autora por período superior a 30 dias, sem fixação de honorários advocatícios. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III . Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 4. A intimação realizada apenas na pessoa do advogado não supre a exigência legal, por não assegurar plenamente o contraditório e a ampla defesa. 5. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, pois viola regra processual indispensável à validade da extinção sem resolução do mérito. 6. A inobservância do procedimento legal compromete os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, previstos no art. 4º do CPC. IV. Dispositivo 7. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000695-06.2012.8.05.0264, que tem como parte Apelante, BANCO PAN S.A. e, parte Apelada, MARCOS BERNARDES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.